Tribunal: TJES
Processo: 5006025-09.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006025-09.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: RICARDO SAAD GOMES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO 5006025-09.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS

DO BRASIL S/A

RECORRIDO: RICARDO SAAD GOMES

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por RICARDO SAAD GOMES em face de CONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A, na qual a parte requerente alega que em 17/02/2023 é proprietário e possuidor do caminhão MB/ 1113, cor Amarela, de placas MRH-2379 utilizando, exclusivamente, para suas atividades de labor diário, constante da realização de fretes em prol de terceiros.

Assevera que, na data de 17 de fevereiro de 2023, ao trafegar próximo ao Município de Canápolis/MG, no trecho sob concessão da requerida (BR 153, KM 56), estando naquele momento transportando uma carga de madeira para ser entregue na cidade de São Roque do Canaã/ES, devido às condições ruins da pista de rolamento (buracos e trepidações), além de falta de sinalização adequada, acabou por cair em um “buraco”. Sustenta que sofreu forte impacto no buraco, o que “arrancou”, de imediato, o eixo dianteiro do caminhão, arrastando-o sem controle por aproximadamente 25 (vinte e cinco metros) de distância do buraco, tendo saído da pista pela direita, ficando a metade do caminhão no acostamento e a parte dianteira do caminhão “no meio do mato.”

Em razão do acidente, afirma que sofreu prejuízos de ordem material no valor total de R$ 41.201,12, considerando todos os reparos necessários no caminhão e os gastos com guincho e transbordo da carga (comprovantes nos ids. 8950597 e 8950598). Afirma, ainda, que deixou de auferir lucros, uma vez que o caminhão ficou parado por cerca de 100 dias para reparo, razão pela qual pleiteou lucros cessantes no montante de R$ 11.598,88.

O juízo sentenciante, com base em todos os elementos de prova dos autos, entendeu que restou configurada a responsabilidade da requerida diante da omissão no dever de conservação da rodovia sob sua concessão. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 41.201,12, referentes aos danos emergentes suportados pelo requerente. O pedido de lucros cessantes foi julgado improcedente por ausência de provas.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) ausência de responsabilidade objetiva; b) ausência de provas do nexo de causalidade; c) ausência de provas dos danos sofridos.

Entendo que não assiste razão à parte recorrente, não havendo motivos para reforma da
sentença
, devendo esta ser mantida
por seus próprios fundamentos
, de acordo com o
art. 46 da Lei 9.099/95
e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante,
[...] a responsabilidade das concessionárias de serviço público, e também da ré, ainda que por atos omissivos, independe de culpa, ou seja, se o usuário demonstrar a existência do dano e o nexo entre o prejuízo experimentado e a má prestação do serviço para o qual a concessionária recebe o valor dos pedágios estará configurada sua responsabilidade civil por violação ao inescondível dever de segurança.

Conforme as provas carreadas aos autos, entendo que resta demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços, caracterizado pela má conservação da pista de rolamento sob concessão da recorrente, e os danos causados ao recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo,
in totum
, o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)